Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703833-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Eliseu Kopp &amp; Cia Ltda Agravado: Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Eliseu Kopp &amp; Cia Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do processo no 0722861-73.2024.8.07.0018, assim redigida: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência impetrado por ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA, em face do PREGOEIRO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER/DF, visando suspensão do certame Pregão Eletrônico no 90001/2024. Consta da inicial que a empresa impetrante concorreu no Pregão Eletrônico no 90001/2024, voltado à contratação de empresa prestadora de serviços de gerenciamento e monitoramento de tráfego. Assim, após consecução dos atos iniciais licitatórios, a Impetrante sagrou-se vencedora da primeira etapa do certame, com o lance de R$ 71.900.000,00 (setenta e um milhões e novecentos mil reais). Após, o órgão licitante deu início à fase de análise da documentação da Impetrante. Neste sentido, a Autoridade Impetrada promoveu diligência conforme Despacho – DER-DF/PRESI/SUTRAN/COMFIT (OUT09), a fim de que fossem apresentados esclarecimentos à documentação já apesentada. Em cumprimento, a Impetrante prestou esclarecimentos ao DER/DF. Ato contínuo, a Autoridade Impetrada promoveu uma segunda diligência (OUT11) Despacho DERDF/PRESI/SUTRAN/COMFIT, aduzindo que em 4 determinados pontos, a Impetrante não havia esclarecido a informação requisitada. A despeito das informações prestadas pela impetrante, a Autoridade Impetrada decidiu pela desclassificação da empresa Impetrante (OUT13), sob a seguinte justificativa: “Esta Comissão conclui pela DESCLASSIFICAÇÃO da referida Licitante baseada no Artigo 59, da Lei no 14.333 de 1o de abril de 2021, incisos I e II, por não atender aos requisitos editalícios mesmo após a realização de diligências, conforme abaixo: 1. Item 1.2.45 do Anexo I do Termo de Referência, por não apresentar o Laudo de Criptografia para o Equipamento de Fiscalização Eletrônica EFE, marca HELP, Modelo MK-I; 2. Item 1.22.1.1., combinado com o item 1.22.5., ambos do Anexo I do Termo de Referência, por não apresentar minimamente recursos funcionais em relação a Solução de Gestão Integrada; 3. Item 1.22.3.5., por não apresentar de forma satisfatória detalhes funcionais da integração com a plataforma “Waze”” Em síntese, a impetrante aduz que sua proposta é 31,52% menor que a próxima empresa classificada, alegando que sua desclassificação viola o critério da escolha da proposta mais vantajosa à Administração Pública. Ao final, requer que seja determinada em sede liminar a imediata suspensão do certame - Pregão Eletrônico no 90001/2024. Os autos foram ao Ministério Público, que se manifestou no ID 221950759 pelo indeferimento da tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Nesse sentido, deve-se verificar se os requisitos acima foram atendidos para se conceder a liminar postulada. Compulsando os autos, observo que não está evidenciada a relevância dos fundamentos da impetração, porquanto, tal como bem salientado pelo Ministério Público, o instrumento convocatório exige que os equipamentos sejam certificados por certificado de criptografia próprio, a comprovar a adequação técnica dos instrumentos. Como se depreende dos autos, a impetrante demonstrou apenas o laudo de criptografia de parte dos equipamentos, não tendo apresentado o certificado de criptografia relativo ao equipamento MK-I. Além disso, as justificativas para a desclassificação se afiguram de ordem técnica e, em princípio, não se constata flagrante ilegalidade que possibilite a intervenção judicial. Saliente-se que no curso do procedimento houve a concessão de oportunidade para sanar todas as irregularidades de ordem técnica noticiadas pela Administração, o que, em princípio, não ocorreu. Assim, em sede de cognição sumária, não há elementos comprobatórios de ato abusivo praticado pela autoridade impetrada quanto ao ato desclassificatório acostado no ID 221914377, a configurar violação de direito líquido e certo da impetrante, razão pela qual deve, por ora, prevalecer o ato administrativo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intimem-se. Confiro à presente força de mandado de intimação. Após, remetam-se os autos ao juiz natural.” (Ressalvam-se os grifos) Em seguida, os embargos de declaração manejados pela impetrante foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos declaratórios opostos à decisão sob ID 221951461, em que o pedido de concessão de tutela provisória (reclamado pela parte Autora) foi indeferido. No ID 222009524, a Autora alega que a decisão possui vícios que precisam ser sanados, argumentando que ela não considerou a documentação apresentada pela Embargante, como as portarias do INMETRO e o laudo emitido pela Cyber Security, que certificam a segurança da criptografia dos equipamentos MK-I e MK-D3. Diz também que a decisão validou o excesso de formalismo do DER/DF, desconsiderando que a licitação objetiva o alcance da proposta mais vantajosa à Administração Pública, bem como que não foi analisada a questão legal envolvida na desclassificação da Embargante, focando apenas em aspectos técnico Pede, portanto, a análise da documentação apresentada pela Embargante e o esclarecimento da questão relativa ao excesso de formalismo, com foco nas regras que norteiam as questões envolvidas na desclassificação. O Detran/DF manifestou-se em contrarrazões. Relatado o suficiente, DECIDO. Recebo os embargos opostos, porquanto apresentados tempestivamente. No mérito, a Embargante não tem razão. Explico. Analisando a decisão publicada, não vislumbro a necessidade de esclarecer obscuridade, de eliminar contradição ou mesmo de suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento para corrigir eventual erro material, na forma do artigo 1022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil. Veja-se que a decisão proferida tratou, detalhadamente, da ausência de relevância nos fundamentos da impetração, conforme destacado pelo Ministério Público, fazendo constar que o edital exige que os equipamentos sejam certificados por um certificado de criptografia próprio, comprovando a adequação técnica dos instrumentos. Também foi pontuado que: - a impetrante apresentou apenas o laudo de criptografia de parte dos equipamentos, sem o certificado de criptografia do equipamento MK-I; - as justificativas para a desclassificação são de ordem técnica e, em princípio, não há ilegalidade flagrante que justifique a intervenção judicial; - durante o procedimento, foi concedida a oportunidade para sanar todas as irregularidades técnicas apontadas pela Administração, o que, em princípio, não ocorreu; - não há elementos que comprovem ato abusivo por parte da Autoridade impetrada quanto ao ato desclassificatório, não configurando violação de direito líquido e certo da impetrante. Assim, deve prevalecer o ato administrativo. Com isso, resta claro que os argumentos utilizados pela Embargante revelam seu inconformismo com a decisão objurgada e, quanto a isso, trata-se de sentimento perfeitamente justificável; todavia, ele deve ser levantado por meio do recurso adequado, já que não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material que deva ser suprido. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, MAS NEGO PROVIMENTO A ELES, mantendo-se a DECISÃO de ID 221951461 por seus próprios fundamentos. Por fim, notifique-se a Autoridade coatora para que, no prazo de 10 dias úteis, preste as informações, nos termos do artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao DER/DF, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 68500588), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir a medida liminar requerida pela ora recorrente nos autos do mandado de segurança impetrado na origem. Argumenta que a impetração tem como objeto o ato praticado pela autoridade impetrada - Pregoeiro do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, diante da desclassificação da sociedade empresária na licitação na modalidade pregão eletrônico (Edital no 90001/2024). Esclarece que a entidade autárquica promoveu a aludida licitação com o objetivo de “prestação de serviços de gerenciamento e monitoramento de tráfego, incluindo locação, implantação e manutenção de equipamentos e sistemas de gestão de equipamentos”. Discorre que após ter sido convocada para responder a duas diligências exigidas pelo pregoeiro, sobreveio a decisão de desclassificação. Afirma que está devidamente demonstrada a certificação de segurança do algoritmo, utilizado pelo Inmetro, nos termos exigidos pelo edital licitatório, tendo sido apresentada prova técnica de criptografia para os equipamentos respectivos. Assim, estariam preenchidos todos os requisitos exigidos pelo instrumento convocatório em relação à capacitação técnica da licitante. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinado o sobrestamento do procedimento licitatório de pregão eletrônico no 90001/2024, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da liminar, declarando a sociedade empresária vencedora no certame. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a medida liminar requerida na origem é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegada ausência de conformidade dos critérios de julgamento adotados pelo pregoeiro ao edital do pregão eletrônico no 9000/2024, promovido pelo Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal. Inicialmente é necessário ressaltar que o mandado de segurança consiste em remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Essa via acionária se encontra submetida, em tese, ao procedimento especial previsto na Lei no 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos “ilegais”, como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. Com efeito, o mandado de segurança deve ter por objeto necessariamente a impugnação de ato determinado e proferido por autoridade pública. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Convém esclarecer que o pregão consiste em modalidade de licitação destinada à aquisição de bens e serviços comuns, que deve adotar como critério de julgamento o menor preço, nos termos do art. 4o, inc. X, da Lei no 10.520/2002. No caso em deslinde o edital no 90001/2024 foi publicado com o seguinte objetivo (Id. 221914372 dos autos do processo de origem): “Contratação, por meio de Pregão Eletrônico, de empresa especializada na prestação dos serviços de ou consórcio de empresas para a prestação de serviços de gerenciamento e monitoramento de tráfego, incluindo locação, implantação e manutenção de equipamentos e sistemas de gestão de equipamentos, tráfego e mobilidade que permitam o controle eletrônico da velocidade pontual por meio de detecção, gravação de imagens e armazenamento, tratamento e transmissão eletrônica de informações, e câmeras de monitoramento de trânsito vinculadas a um Centro de Controle Operacional - CCO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos”. Com o início do procedimento de pregão eletrônico a sociedade empresária agravante foi convocada para responder a duas diligências determinadas pela autoridade impetrada, e, após ter sido apresentada a segunda diligência, sobreveio a decisão de desclassificação nos seguintes termos (Id. 221914377 dos autos do processo de origem): “Esta Comissão de Monitoramento e Fiscalização de Tráfego – COMFIT, após análise da PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA apresentada pela empresa ELISEU KOPP &amp; CIA LTDA ( 155971121), conclui pela DESCLASSIFICAÇÃO da referida Licitante pelos motivos e razões a seguir relatados. DOS FATOS 1. Em 02/12/2024 foi solicitado por esta Comissão a realização de diligência junto a referida Licitante no intuito de trazer esclarecimentos à proposta apresentada, conforme documento SEI 157542905, no prazo de 3 (três) dias úteis. a. Os esclarecimentos solicitados foram em relação a forma de instalação dos EFE’s, de suas câmeras panorâmicas, dos custos contemplados, do Laudo de Criptografia para os modelos apresentados; da Avaliação de Conformidade para avanço semafórico, contadores de eixos, tráfego e de faixa exclusiva; das especificações técnicas das câmeras PTZ, DAI e 360o; dos equipamentos, recursos físicos e tecnológicos do Centro de Controle Operacional, bem como em relação aos sistemas necessários a prestação dos serviços; e de recursos físicos e humanos necessários à gestão contratual por parte do DER/DF. 2. Em 09/12/2024 a Licitante apresentou respostas aos pedidos de esclarecimentos, conforme documentos SEI 158121705 e 158122175. a. A documentação apresentada ESCLARECEU os questionamentos realizados em relação à forma de instalação dos EFE’s, de suas câmeras panorâmicas, dos custos contemplados; da Avaliação de Conformidade para avanço semafórico, e de faixa exclusiva; das especificações técnicas das câmeras PTZ, DAI e 360o; dos equipamentos, recursos físicos e tecnológicos do Centro de Controle Operacional; e dos recursos físicos e humanos necessários à gestão contratual por parte do DER/DF. Entretanto NÃO ESCLARECEU os questionamentos realizados em relação ao Laudo de Criptografia emitido pela Empresa Cyber Security Operations; em relação a Avaliação de Conformidade para os equipamentos contadores de eixos e de tráfego; e em relação à Solução de Gestão Integrada necessária a prestação dos serviços. 3. Em 16/12/2024 foi solicitado por esta Comissão a realização de NOVA diligência junto a referida Licitante no intuito de trazer esclarecimentos à proposta apresentada, conforme documento SEI 157542905, e às respostas apresentadas a diligência preliminar, documentos SEI 158121705 e 158122175, no prazo de 1 (um) dia útil, o qual foi dilatado à pedido da Licitante (158862622) e concedido pelo Sr. Presidente desta COMFIT (159063016), para 2 (dois) dias úteis. a. Os esclarecimentos solicitados foram em relação a não comprovação do reconhecimento e competência da empresa Cyber Security Operations para emitir laudo de criptografia apresentado na PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA; a Avaliação de Conformidade para os equipamentos contadores de eixo e de tráfego; em relação ao equipamento AXIS T92E20 Outdoor Housing quanto a sua função, apresentado na resposta da diligência inicial, uma vez que o mesmo não consta na planilha de custos apresentada na PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA; e em relação a Solução de Gestão Integrada – arquitetura, interface, funcionalidades, recursos de integração, dentre outros aspectos, conforme especificado no item 1.22.5 do Anexo I do Termo de Referência, bem como devido a insuficiência de esclarecimentos em relação a integração com a plataforma “Waze”, onde foi citado apenas consumo comum de informações, sendo previsto no Edital tanto o consumo quanto o fornecimento de dados. 4. Esta Comissão apresenta a seguir a análise das respostas dadas pela Licitante a segunda diligência, e constantes no documento SEI 159172211. a. A documentação apresentada NÃO ESCLARECEU os questionamentos realizados em relação comprovação do reconhecimento e competência da empresa Cyber Security Operations para emitir Laudo de Criptografia apresentado na PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA. Entretanto, a Licitante apresentou NOVO Laudo de Criptografia, para o Equipamento de Fiscalização Eletrônica – EFE, marca HELP, modelo MK-D3, emitido em 19/12/2024 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, LABELO – Laboratórios Especializados em Eletrônica Calibração e Ensaios, mesmo modelo apresentado na PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA, e homologado pelo INMETRO conforme Portaria Inmetro/Dimel no 81, de 22 de fevereiro de 2022, parte integrante da Proposta da Licitante. Em que pese a data de emissão posterior a da apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA pela Licitante, o NOVO Laudo de Criptografia apresentado, cujo reconhecimento e competência de seu emissor restam comprovados, esclarece de forma satisfatória a criptografia APENAS para o Equipamento de Fiscalização Eletrônica – EFE marca HELP modelo MK-D3, NÃO ATENDENDO aos requisitos editalícios por NÃO CONTEMPLAR o EFE marca HELP, modelo MK-I. Restaram ESCLARECIDOS a Avaliação de Conformidade para os equipamentos contadores de eixo e de tráfego, e em relação ao equipamento AXIS T92E20 Outdoor Housing quanto a sua função, apresentado na resposta da diligência inicial. Em relação Solução de Gestão Integrada a Licitante não apresentou requisitos funcionais mínimos, conforme previsto no item 1.22.1.1., e detalhados no item 1.22.5., ambos do Anexo I do Termo de Referência, limitando-se apenas em apresentar os manuais dos sistemas KOPP – SISTRAK, KOPP – CEK, e possíveis customizações, automações e integrações com outros sistemas a serem realizadas futuramente, NÃO ATENDENDO ao pedido de esclarecimentos realizado pela segunda vez. Também não restou esclarecida a integração com o “Waze”. Em que pese possível contradição em resposta dada por esta Comissão a questionamento feito pela Licitante em fase de divulgação do Edital, a previsão constante no item 1.22.1.1 do Anexo I do Termo de Referência não se confunde com a regra prevista no item 1.11. do Anexo II do Termo de Referência, a primeira regra tem por objetivo análise prévia dos recursos funcionais e sistêmicos necessários à prestação dos serviços, já a segunda tem por objetivo a comprovação, por meio de testes, desses recursos, em que pese as singularidades e integrações a serem implementadas em fase inicial de contrato. Dos manuais apresentados se depreende apenas os seguintes recursos funcionais/sistêmicos previstos no Edital: Sistema de Gestão de Leitura de Placas (OCR); Sistema de Gestão de Incidentes (DAI e VMS); e Sistema de Passagem Veicular ON-LINE e Estatística; sendo, portanto, a documentação apresentada, e posteriormente complementada em duas diligências realizadas, insuficiente para qualquer percepção funcional da Solução de Gestão Integrada, bem como em relação a integração com o “Waze”. CONCLUSÃO Esta Comissão conclui pela DESCLASSIFICAÇÃO da referida Licitante baseada no Artigo 59, da Lei no 14.333, de 1o de abril de 2021, Incisos I e II, por não atender aos requisitos editalícios mesmo após a realização de diligências, conforme abaixo: 1. Item 1.2.45. do Anexo I do Termo de Referência, por não apresentar o Laudo de Criptografia para o Equipamento de Fiscalização Eletrônica – EFE, marca HELP, modelo MK-I; 2. Item 1.22.1.1., combinado com o item 1.22.5., ambos do Anexo I do Termo de Referência, por não apresentar minimamente recursos funcionais em relação a Solução de Gestão Integrada; 3. Item 1.22.3.5., por não apresentar de forma satisfatória detalhes funcionais da integração com a plataforma “Waze””. (Ressalvam-se os grifos) Depreende-se das conclusões destacadas que a agravante, a despeito de ter sido classificada em primeiro lugar em relação ao critério do melhor preço, foi desclassificada, pois não teria apresentado os documentos referentes aos seguintes os critérios técnicos previstos no edital: a) laudo de criptografia para o equipamento de fiscalização eletrônica – EFE, marca HELP, modelo MK-I; b) recursos mínimos funcionais em relação a solução de gestão integrada; e c) não apresentação, de modo satisfatório, dos detalhes funcionais a respeito da integração com a plataforma “Waze”. Os aludidos critérios técnicos têm como fundamento as exigências contidas no Anexo I do Termo de Referência do procedimento licitatório, senão vejamos: “1.2.45. Os arquivos gerados e enviados pelos equipamentos eletrônicos de fiscalização devem ser criptografados e descriptografados em seu destino por algoritmo reconhecidamente seguro, certificado por instituição de pesquisa ou ensino (universidades, institutos, laboratórios, etc.), cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional e/ou internacional”. “1.22.1.1. Os requisitos funcionais especificados deverão ser comprovados em fase de licitação e serão critérios de aceite, bem como deverão ter suas funcionalidades demonstradas nos testes de escritório, com o objetivo de comprovar uma gestão de equipamentos, tráfego e mobilidade inteligente e integrada a uma interface única, possibilitando diagnóstico das condições de trafegabilidade baseado em eventos parametrizáveis tais como: níveis de congestionamento; lentidão; velocidade média; acidentes; obras; interdições; reversões; veículos parados; necessidade de manutenção na via; mapa de calor por evento; dentre outros, com uso de recursos tecnológicos inovadores tais como aprendizado de máquina, linguagem natural, dashboards, facilitando assim a tomada de decisões”. “1.22.1.5. Os sistemas deverão fornecer acesso em camadas, com base em senhas, privilégios de acesso de usuário e outras práticas de autenticação. Deverão proporcionar níveis discretos de acesso baseados em indivíduos, grupos, departamentos, fontes de informação, conforme determinado pela CONTRATANTE”. “1.22.3.5. Integração com a plataforma/aplicativo Waz a) O sistema deverá permitir integração com a plataforma/aplicativo Waze, de modo a possibilitar coleta de dados dos incidentes editados pelos usuários, tais como: alertas, acidentes, veículos quebrados e localização, diretamente do sistema, bem como permitir ao DER-DF registrar incidentes ou obras com a opção de disponibilizar, ou não, na plataforma. A contratada adotará as medidas necessárias para implementar essa integração sem custos adicionais para a contratante”. A respeito do julgamento dos critérios técnicos, a regra prevista no art. 36 da Lei no 14.133/2021, estabelece os parâmetros utilizados para julgamento das propostas apresentadas pelos participantes do procedimento licitatório, senão vejamos: “Art. 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e de preço da proposta. § 1o O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo será escolhido quando estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela Administração nas licitações para contratação de: I - serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado; II - serviços majoritariamente dependentes de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação; III - bens e serviços especiais de tecnologia da informação e de comunicação; IV - obras e serviços especiais de engenharia; V - objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução, com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade, quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. § 2o No julgamento por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes, na proporção máxima de 70% (setenta por cento) de valoração para a proposta técnica. § 3o O desempenho pretérito na execução de contratos com a Administração Pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 88 desta Lei e em regulamento”. (Ressalvam-se os grifos) A hipótese dos autos denota que objeto do procedimento licitatório envolve serviços que dependem de tecnologia sofisticada, em conformidade com o devido reconhecimento fornecido por autoridades técnicas idôneas e comprovadamente reconhecidas. Por essa razão a análise da melhor técnica deve se ater aos termos constantes no edital que rege o pregão eletrônico. O exame das circunstâncias fáticas e probatórias constantes nos autos demonstra que, a respeito da apresentação mínima de recursos funcionais em relação à solução de gestão integrada, o equipamento mencionado teve sua descrição funcional especificada pelo Inmetro na Portaria no 68500592), no seguinte sentido: “4 DESCRIÇÃO FUNCIONAL Instrumento para medição e registro da velocidade de veículos automotores, instalado de forma fixa, com princípio de funcionamento baseado na alteração do campo magnético dos sensores indutivos de superfície, podendo controlar 01 faixa de trânsito. Constituído basicamente pelos dispositivos de: detecção e medição, processamento, armazenamento, registro e, opcionalmente, indicador de velocidade. 4.1 Dispositivo de detecção e medição: constituído por placas detectoras de veículos e três sensores indutivos por faixa, com dimensões conforme o desenho anexo à presente portaria. 4.2 Dispositivo de processamento: constituído por hardware e software capazes de processar as informações oriundas do dispositivo de detecção e medição, assim como controlar as demais funções do instrumento. 4.3 Dispositivo de armazenamento: constituído por memória interna capaz de armazenar os registros criptografados das medições realizadas 4.4 Dispositivo de registro: constituído por câmeras digitais, com enquadramento dianteiro e/ou traseiro dos veículos, e iluminadores auxiliares. 5.5 Dispositivo indicador de velocidade: o modelo pode opcionalmente possuir dispositivo indicador constituído por até três dígitos, capaz de indicar a velocidade de até 400 km/h. 5 SOFTWARE 5.1) Valores do Hash do pacote final (sha256): 5c8193aea01a0d3bb5233158fabca23eccd2c18d474c22aa908f1c8bca9ae7fe 5.2) Softwares aprovados: a) Módulo Medidor de Velocidade: i. Versão do software: 1.4.12 ii. Nome do arquivo binário: mki_v1.4.12.tar.gz iii. Valor do Hash do arquivo binário (SHA-256) em hexadecimal: 07cd0d02441783d4479e42d0efdab8d99ffa3968461102c2699452f5f6b75a15 b) Bootloader: i. Versão do software: 1.3.4 ii. Nome do arquivo binário: mki_v1.4.12.tar.gz iii. Valor do Hash do arquivo binário (SHA-256) em hexadecimal: 07cd0d02441783d4479e42d0efdab8d99ffa3968461102c2699452f5f6b75a15 5.3) Nome do binário assinado: mki_v1.4.12.bin a) Valor do Hash do arquivo binário assinado (SHA-256) em hexadecimal: 8e58a2996cee131eaf06d33a067f1f1e9db8f3ae85a8c82407f18fb5d7c7288c b) Assinatura digital: 00333d0c7dad61dc9db469bae803fd62e80674a5de4e02e9a01e0239183362cb681dd8b697446901c5e a18e8397d00a20cd7ec0f5cdd786a68b2fc7687d91af3 c) Chave pública (SHA-256): X = 2964e703f8a4974c9d5c6d1628f1c9ffa343d43f6fd78a737b779a5c102d70cd Y = 147167b62f69d3d5551ca6592778641fde8e3aa3867fe3b4de4a4a2f355e9f8”. É perceptível, assim, que o medidor de velocidade de veículos automotores conta com as funcionalidades técnicas mínimas exigidas, nos termos do edital que inaugurou o certame, sendo possível o diagnóstico das condições de tráfego mediante avaliação de lentidão, congestionamento, velocidade média e acidentes. A propósito, a proposta apresentada pela sociedade empresária esclarece minuciosamente as características do equipamento, o que demonstra o atendimento à solução de gestão integrada (Id. 221915156 dos autos de origem). No que concerne ao requisito de apresentação satisfatória de integração com a plataforma “Waze”, observa-se que o edital dispõe genericamente a respeito da aludida integração, sem especificamente determinar expressamente os parâmetros a serem avaliados na fase de julgamento (art. 59 da Lei no 14.133/2021). O item 1.22.3.5 do Anexo I do Termo de Referência estabelece, na parte final, que “a contratada adotará as medidas necessárias para implementar essa integração sem custos adicionais para a contratante”. Com efeito, o referido critério pode ser considerado como preenchido, o que afasta a possibilidade de desclassificação por falta de atendimento ao item 1.22.3.5. Isso não obstante, a despeito do cumprimento dos aludidos critérios, percebe-se que o preenchimento do critério técnico relativo à apresentação do laudo de criptografia do equipamento EFE, marca HELP, modelo MK-I, não foi, de fato, devidamente comprovado pela recorrente. De acordo com os termos constantes no instrumento convocatório, os arquivos obtidos com os equipamentos utilizados devem conter criptografia com algoritmos seguros, que podem ser reconhecidos por meio de prova técnica fornecida por instituição de pesquisa ou ensino, cuja idoneidade e competência técnica sejam comprovadamente reconhecidas em âmbito nacional e/ou internacional. Ocorre que na situação em exame a recorrente não comprovou o envio do certificado de criptografia mediante a documentação técnica mencionada, pois apenas consta nos autos o registro do Inmetro e a prova técnica de criptografia emitida por sociedade empresária privada (“Cyber Security Operations” - Id. 68500590 e Id. 68500594). Os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam que apenas o equipamento medidor de velocidade de veículos automotores, modelo MK-3, foi submetido ao exame de criptografia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, por meio do Labelo – Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica Calibração e Ensaios (Id. 221914388). No entanto, não consta nos autos a apresentação de laudo de criptografia em relação ao equipamento MK-I, marca Help. Logo, é possível constatar que não houve o cumprimento integral do requisito técnico previsto no item 1.2.45, Anexo I, do Termo de Referência. Aliás, convém destacar que o item 3.7 do Termo de Referência do edital dispõe que “os equipamentos deverão ser fornecidos com a devida aferição pelo INMETRO, e deverá possuir Laudo de Comprovação de Aferição Individual”. Nesse contexto, a mera apresentação de prova técnica de natureza particular não tem o condão de suprir a exigência de aferição individual de criptografia por instituição de ensino e pesquisa. Como reforço argumentativo, o parecer emitido pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, nos autos do processo de origem, afirma que “a mera aprovação dos equipamentos pelo INMETRO não afasta a necessidade de documentação complementar exigida pelo instrumento convocatório. Ademais, a autoridade impetrada também exige certificação pelo INMETRO e conferiu diversas oportunidades para apresentação do laudo de criptografia requerido” (Id. 221950759, fl. 6). Quanto ao mais, é preciso destacar, a esse respeito, que o documento técnico referido no Id. 68500590 é prova produzida unilateralmente pela sociedade empresária impetrante de acordo com o art. 408 do CPC. Ora, nos moldes da regra prevista no art. 472 do CPC pode haver, na seara do procedimento comum, a valoração de documento de natureza técnica, em caráter supletivo à própria prova pericial eventualmente produzida, desde que as circunstâncias reinantes nos autos não recomendem outra linha de atuação judicial. É justamente por essa razão o comando no sentido de que "o juiz poderá dispensar" a produção de prova pericial. Esse preceito normativo, que rende as devidas homenagens ao princípio da persuasão racional, tem aplicabilidade apenas nas situações procedimentais que admitam dilação probatória, o que não ocorre no presente caso, nos lindes do procedimento especial estabelecido pela LMS. É preciso ressaltar, ainda, que os requisitos alusivos à qualificação técnica têm por objetivo evidenciar a aptidão do licitante para executar o futuro contrato e devem guardar pertinência e proporcionalidade com o objeto da licitação, o que se constata na situação concreta, não sendo possível divisar restrição indevida ou mesmo falta de razoabilidade da cláusula editalícia em referência. A propósito, observe-se também a seguinte ementa da lavra do Excelso Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11, § 4o, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. LICITAÇÃO. ANÁLISE DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA. CONSIDERAÇÃO DOS VALORES RELATIVOS AOS IMPOSTOS PAGOS À FAZENDA PÚBLICA DAQUELE ESTADO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. LICITAÇÃO. ISONOMIA, PRINCÍPIO DA IGUALDADE. DISTINÇÃO ENTRE BRASILEIROS. AFRONTA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 5o, CAPUT; 19, INCISO III; 37, INCISO XXI, E 175, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É inconstitucional o preceito, segundo o qual, na análise de licitações, serão considerados, para averiguação da proposta mais vantajosa, entre outros itens os valores relativos aos impostos pagos à Fazenda Pública daquele Estado-membro. Afronta ao princípio da isonomia, igualdade entre todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração. 2. A Constituição do Brasil proíbe a distinção entre brasileiros. A concessão de vantagem ao licitante que suporta maior carga tributária no âmbito estadual é incoerente com o preceito constitucional desse inciso III do artigo 19. 3. A licitação é um procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Está voltada a um duplo objetivo: o de proporcionar à Administração a possibilidade de realizar o negócio mais vantajoso - o melhor negócio - e o de assegurar aos administrados a oportunidade de concorrerem, em igualdade de condições, à contratação pretendida pela Administração. Imposição do interesse público, seu pressuposto é a competição. Procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia, a função da licitação é a de viabilizar, através da mais ampla disputa, envolvendo o maior número possível de agentes econômicos capacitados, a satisfação do interesse público. A competição visada pela licitação, a instrumentar a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, impõe-se seja desenrolada de modo que reste assegurada a igualdade (isonomia) de todos quantos pretendam acesso às contratações da Administração. 4. A lei pode, sem violação do princípio da igualdade, distinguir situações, a fim de conferir a um a tratamento diverso do que atribui a outra. Para que possa fazê-lo, contudo, sem que tal violação se manifeste, é necessário que a discriminação guarde compatibilidade com o conteúdo do princípio. 5. A Constituição do Brasil exclui quaisquer exigências de qualificação técnica e econômica que não sejam indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. A discriminação, no julgamento da concorrência, que exceda essa limitação é inadmissível. 6. Ação direta julgada procedente para declarar inconstitucional o § 4o do artigo 111 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.” (ADI no 3070, Relator: EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 29-11-2007) (Ressalvam-se os grifos) Convém destacar ainda que o cerne da atuação jurisdicional provocada consiste em avaliar a possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos, ou seja, em valorar os respectivos critérios de validade e licitude. Por essa razão não é correto falar-se em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação dos poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado. Essa questão é elementar, dispensando outras considerações. Em relação aos destinatários da regra de obrigatoriedade do controle jurisdicional da higidez dos atos administrativos, Hely Lopes Meirelles pontua o seguinte[1]: "Os atos administrativos nulos ficam sujeitos a invalidação não só pela própria Administração, como também pelo Poder Judiciário, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. A Justiça somente anula atos ilegais, não podendo revogar atos inconvenientes ou inoportunos, mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração. O controle judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas nesse campo a revisão é ampla em face dos preceitos constitucionais de que a Lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito (art. 5o, XXXV); conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data” (art. 5o, LXIX e LXX); e de que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe (art. 5o, LXXIII). Diante desses mandamentos da Constituição, nenhum ato do Poder Público poderá ser subtraído do exame judicial, seja ele de que categoria for (vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer agente, órgão ou Poder. A única restrição oposta é quanto ao objeto do julgamento (exame da legalidade ou da lesividade ao patrimônio público) e não quanto à origem ou natureza do ato" É necessário destacar que o princípio da motivação (art. 93, inc. X, da Constituição Federal e art. 2o, caput, da Lei no 9.784/1999) exige a exposição clara e precisa das razões de fato e de direito que justificam a edição do ato administrativo, de modo a proporcionar a verificação da correlação lógica entre a situação apresentada e a decisão tomada pelo administrador. Dito de outro modo, o princípio da motivação induz o Administrador a declarar todos os motivos que conduziram à decisão, expondo tanto a descrição fática quanto a fundamentação normativa que levaram à prática do ato administrativo. Esse postulado conta com dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de eventual ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão. A respeito da motivação Hely Lopes Meirelles assim leciona[2]: “Pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejam o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5o, LV, da CF/88. Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória. A motivação, portanto, deve apontar a causa e os elementos determinantes da prática do ato administrativo, bem como o dispositivo legal em que se funda. Esses motivos afetam de tal maneira a eficácia do ato que sobre eles se edificou a denominada teoria dos motivos determinantes, delineada pelas decisões do Conselho de Estado da França e sistematizada por Jèze (v. cap. IV, item 5). Em conclusão, com a Constituição/88 consagrando o princípio da moralidade, ampliando o do acesso ao Judiciário e exigindo explicitamente que as decisões administrativas dos tribunais sejam motivadas (cf. inc. X do art. 93, aplicável ao Ministério Público em face do§ 4o do art. 129, na redação da EC 45), a regra geral é a obrigatoriedade da motivação, para que a atuação ética do administrador fique demonstrada pela exposição dos motivos do ato e para garantir o próprio acesso ao Judiciário. Em suma, a motivação deve ser eficiente, de modo a ensejar seu controle a posteriori.” (Ressalvam-se os grifos) Ainda a esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO PREJUDICADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA. 1. A empresa participante enquadra-se na condição de terceira prejudicada, uma vez que a decisão impugnada determinou a paralisação do procedimento licitatório do qual se logrou vencedora. Assim, é cabível a participação no writ para resguardar direitos supostamente violados. 2. A conclusão do processo licitatório não impõe a formação de litisconsórcio passivo necessário da empresa vencedora na licitação, que poderá, inclusive, ajuizar ação própria para discutir eventual prejuízo. 3. O processo administrativo também é norteado pelo princípio da motivação (art. 50 da Lei no 9.784/1999), de modo que a análise do recurso administrativo deve observar o dever de fundamentação das decisões, com a indicação das razões legais e fáticas para justificar o ato praticado e permitir o seu controle pela sociedade. 4. Agravo interno prejudicado. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada. Segurança parcialmente concedida.” (Acórdão no 1266504, 07252878820198070000, 2a Câmara Cível, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, data de julgamento: 27/7/2020) (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde os dados factuais trazidos aos autos não demonstram a alegada violação aos princípios da motivação, tendo em vista que a autoridade impetrada apresentou as razões que levaram à desclassificação da entidade empresária participante, ora recorrente. Finalmente, convém registrar que os atos administrativos gozam do atributo da presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Trata-se de presunção relativa que somente pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário a ser produzida pelo administrado, no caso, a impetrante. Assim, esses atos produzem eficácia imediata e devem ser prontamente cumpridos e obedecidos. O controle jurisdicional a ser exercido com a finalidade de suspensão dos efeitos produzidos por determinado ato administrativo deve ser, convém ressaltar, devidamente justificado com elementos probatórios suficientes e necessários a respeito. Com efeito, não é possível afirmar, a priori, a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder manifesto. Por essas razões as circunstâncias apresentadas não permitem concluir no sentido da relevância dos fundamentos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS), devendo ser integralmente mantida a correta decisão agravada, que indeferiu a liminar requerida pela recorrente na origem. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes das regras estabelecidas no art. 12 da LMS e no art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 235-236. [2] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 42 ed. São Paulo: Malheiros, 2016, p. 110-111.